Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-33.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006709-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO MELGAR NUNES - CPF: 016.061.021-41 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA E CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONDIÇOES DA AÇÃO - REQUERIMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO RESISTIDA EXIGIDA - DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. Recurso conhecido e provido.

1. A regra do direito de petição é de âmbito constitucional, criado pela lei maior e, portanto, é a regra geral; a exigência de demonstração de pretensão resistida é decorrente de interpretação jurisdicional e limitado em certos casos. Em se tratando de ação que visa a demonstração de inexistência de vinculo contratual e devolução de quantias cobradas indevidamente pela parte requerida, aplicando-se a regra geral, direito de petição, não exige requerimento prévio para demonstração de que houve pretensão resistida.

2. Demonstrando ter interesse e legitimidade a parte autora, procedendo a sentença em desacordo com o prescrito a espécie, exigência indevida feita pelo magistrado sentenciante, de rigor é anular a sentença e determinar que o feito retorne ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação declaratória de inexistência de débito formulada perante a Vara Cível da Comarca de Cáceres proposta por CÂNDIDO MELGAR NUNES em face de ABAMSP – ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, todos qualificados e representados nos autos. Sustentou a parte autora, ora apelante, fazendo suas razões de fato de que não tem vinculo associativo com a parte requerida, ora apelada. De forma que, em face do exposto (ausência de vínculo associativo), os descontos são ilegais e, neste contexto, pretende condenação desses valores, por apuração posterior e, de igual forma, em face da situação, danos morais, sugerindo o valor correspondente a cinco (05) salários mínimos. Deu a causa o valor de R$ 6.600,00, em data de 01/06/2023. (ID-189701223).

Alcançando o ato sentencial, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir – ausência de pretensão resistida – apos regular intimação da parte contraria a se manifestar, cumprindo o artigo 10 do CPC, em face de descumprimento daquela decisão, extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, a modo do que prescreve o inciso IV, do Código de Processo Civil – ausência de interesse de agir -. Condenou o autor nos custos do processo. Contudo, extinto o feito no seu nascedouro, sem citação da parte requerida, não houve condenação na verba honorária.

Discorda, em grau recursal, a parte apelante e, fazendo suas razões, em especial, o desconto que afirma ser indevido, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Sem resposta, feito morto e cremado ainda no seu nascedouro.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e não merece maior aprofundamento e está a comportar provimento, não agindo o magistrado de primeiro grau em assim decidir, com seu costumeiro acerto.

Isto porque, segundo consta dos autos e como se vê no ID-189701235, por decisão interlocutória, o juiz decidiu que para a propositura da ação, depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida. Assim posto seu entendimento, determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse comprovante de residência bem como a efetiva demonstração da pretensão resistida.

Deve ser visto, inicialmente, dentro da dicção do artigo 8º do Código de Processo Civil, entre outros aspectos que devem ser vistos pelo magistrado para nortear as decisões proferidas, a razoabilidade, a legalidade, a eficiência e, neste aspecto, na justiça do terceiro milênio, o que deve ser visto, mitigado todos as demais exigências que não levam a impedir o julgamento do mérito, assim prescrito pelo artigo 4º do mesmo diploma processual civil – As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa.

No caso em apreciação, a determinação do juiz, o excesso e exagerado formalismo, impediu o direito de petição da parte autora, constitucionalmente reconhecido. Num aspecto subsidiário, dentro do que estabelece o art. 188 do CPC, salvo se a lei exigir determinada forma (amplia-se para requisito), situação diversa, que não cause prejuízo ou cerceie a defesa de parte adversa, deve ser tolerado.

Voltando ao caso concreto.

Verifica-se que, no prazo legal, em relação à prova de residência, conforme petição entranhada nos autos manifestou a parte autora que tem seu domicilio nos dados cadastrais do segurado, onde, de forma legível, consta seu endereço. Com relação à necessidade de demonstração da pretensão resistida, registrou que deseja a demonstração de inexistência de ser associado da requerida e, desta forma, não poderia atender à determinação judicial a respeito desta exigência determinada no despacho.

Para propor e contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade, aspectos que estão, à saciedade, demonstrados nos autos. Neste patamar, pretende a parte autora, ação declaratória de inexistência de vinculo associativo com a parte requerida e, de igual forma, devolução das quantias que foram descontadas de forma ilegal, tudo com consta de substanciosa explanação constante da petição inicial.

No caso em apreço, levando em consideração os limites da lide, ação declaratória de inexistência de vinculo associativo bem como devolução do que restou indevidamente descontado, prescinde de, prematuramente, a parte autora pretender resolver esta questão e, neste viés, embora em certas situações a ausência de pretensão resistida leva a carência da ação, não é o caso. Na hipótese dos autos, divergindo do posicionamento adotado pelo juiz, somente em situações específicas ligadas a natureza da lide, aspectos extraordinários, pode estabelecer com condição indispensável à tentativa de solução amigável da contenda. São situações que, a rigor, sequer haveria lesão ou ameaça do direito antes do diálogo entre as partes.

No caso em apreço, o que de discute é um suposto ato ilegal da parte requerida ao incluir o apelante/autor com vínculo associativo, típico caso de ação declaratória. Por outro lado, verifica-se que, em face do suposto desconto indevido, pretende a parte autora o ressarcimento dos prejuízos, ação condenatória.

Neste viés, em relação aos fatos trazidos, temos, indubitavelmente, uma ação declaratória e condenatória, aspecto que, vista por qualquer ângulo, retira da parte autora, antes de ingressar em juízo, a demonstração da pretensão resistida.

O direito de petição é um direito político, que pode ser exercido por qualquer pessoa, física ou jurídica, sem forma rígida de procedimento para fazer-se valer, caracterizado pela informalidade, bastando a identificação do peticionário e o direito perseguido.

E, muito embora, em certos aspectos pontuais, cobrança de DPVAT, questões previdenciárias, vistas estas situações de forma extraordinária especialíssima, não criada pela lei, mas tão somente em relação a posicionamentos jurisprudenciais em situação concreta, exigir a demonstração da pretensão resistida, em se tratando de uma ação declaratória e condenatória, como é o caso em comento, determinada pelo magistrado sentenciante, eliminou do autor o seu direito constitucional de petição, constitucionalmente reconhecido.

Ora, pois.

O vigente diploma processual civil tem na Constituição Federal o principal fundamento de validade da norma essencial para a aplicação e interpretação do direito processual, revelando uma preocupação do legislador infraconstitucional de dar à legislação adjetiva uma maior conformação com os objetivos constitucionais, notadamente os que asseguram a realização de um processo e a efetivação da tutela jurisdicional pretendida.

E, um dos princípios constitucionais, de natureza processual civil, mas relevantes tem-se, justamente do Poder Judiciário, nos termos do que consagra o artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII e LXXIV da Constituição Federal, o qual assegura a todos, quando ameaçado ou lesado seu direito, que esta questão seja devidamente posta sob análise do Poder Judiciário. Típico caso de livre acesso à justiça, sem necessidade, no caso concreto, tratando-se de ação declaratória e condenatória, a demonstração preliminar de pretensão resistida.

Assim, registra-se que o interesse de agir diz respeito ao binômio da necessidade e da adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão e a adequação refere-se a utilização do meio processual apto a solução da lide e, no caso em comento, dado a natureza da causa de pedir e pedido (ação declaratória e condenatória), não ensejando, no caso em apreço, ausência de interesse de agir.

Conclui-se, portanto, que a regra do direito de petição é de âmbito constitucional, criado pela lei maior e, portanto, é a regra geral. Já a exigência de demonstração de pretensão resistida é decorrente de interpretação jurisdicional e limitado em certos casos. No caso, como transcrito linhas acima, na ação declaratória (pretensão de demonstração de que não possui vinculo associativo) bem como condenatória (pretensão de cobrança dos supostos descontos indevidos), não é exceção e, de consequência, aplicando a norma constitucional em comento, desnecessário se apresenta a demonstração preliminar da pretensão resistida.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, em conseqüência, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância singela, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024